Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-21.2025.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-21.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONI SANCHES GARCIA - CPF: 314.619.211-04 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA - CPF: 016.689.101-01 (APELANTE), IVAN SANCHES GARCIA - CPF: 314.618.831-72 (APELANTE), LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA - CPF: 853.513.771-87 (APELANTE), RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (APELADO), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (ADVOGADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGADA SIMULAÇÃO CONTRATUAL E SUPOSTA AGIOTAGEM. PROVA MÍNIMA NÃO PRODUZIDA. ESCRITURA PÚBLICA E CONTRATOS PARTICULARES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Leoni Sanches Garcia e outros contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com restituição e indenização por perdas e danos ajuizada em face de Rodrigo Vanzella e David Vanzella, na qual os autores sustentam que a compra e venda de imóvel teria sido simulada para encobrir operação de agiotagem, com cobrança de juros abusivos e utilização do bem como garantia de empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e estabelecer se há prova suficiente da alegada simulação contratual, prática de agiotagem, pacto comissório ou alienação do imóvel por preço vil apta a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou incapazes de alterar o resultado da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, pois a alegada operação financeira simulada exigia demonstração objetiva mediante comprovantes de transferências, recibos, extratos, registros de pagamentos ou outros elementos materiais mínimos.

5.

Os apelantes não apresentaram qualquer prova concreta capaz de conferir verossimilhança à narrativa de empréstimos, juros abusivos ou relação financeira dissimulada, limitando-se a alegações genéricas.

6.

A prova testemunhal, isoladamente, não possui aptidão para desconstituir escritura pública regularmente registrada e negócio jurídico formalizado entre partes capazes.

7.

Não há nulidade pelo fato de o Juízo inicialmente admitir a instrução probatória e posteriormente concluir pelo julgamento antecipado, pois é possível a reavaliação da utilidade das provas diante do conjunto documental já produzido.

8.

A simulação não se presume e exige prova clara, contundente e convergente a respeito da divergência intencional entre a vontade declarada e a vontade real das partes, nos termos do art. 167 do Código Civil.

9.

A imputação de agiotagem demanda demonstração objetiva da concessão de empréstimo, da cobrança de juros usurários e da existência de relação financeira dissimulada, o que não foi comprovado nos autos.

10.

A alegação de venda do imóvel por preço vil não autoriza, por si só, a decretação de nulidade, especialmente porque os apelados demonstraram a existência de contrato particular no valor de R$ 3.000.000,00, além da assunção de dívidas, penhoras e restrições incidentes sobre o imóvel.

11.

Avaliações judiciais constituem mera estimativa e não representam necessariamente o valor real de comercialização do bem, sobretudo quando presentes restrições jurídicas e passivos relevantes.

12.

A inversão do ônus da prova prevista na Medida Provisória n. 2.172-32/2001 exige demonstração mínima de verossimilhança da prática de usura, requisito não evidenciado no caso concreto.

13.

O conjunto documental produzido favorece a conclusão de que houve efetiva compra e venda regularmente formalizada mediante escritura pública e instrumentos particulares válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da matéria
sub judice
e a prova requerida se mostra inútil ou incapaz de alterar o convencimento judicial.

2.

A alegação de simulação contratual e agiotagem exige prova objetiva, clara e consistente, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas desacompanhadas de suporte documental mínimo.

3.

A escritura pública regularmente registrada goza de presunção de legitimidade e não pode ser desconstituída exclusivamente por prova testemunhal isolada.

4.

A alegação de preço vil não conduz automaticamente à nulidade do negócio jurídico quando demonstrada a existência de passivos, restrições e obrigações assumidas na operação.

5.

A inversão do ônus da prova em hipóteses de alegada usura depende da demonstração mínima de verossimilhança da narrativa apresentada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 167. CPC, arts. 370, 371, 85, §11, e 98, §3º. Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Restituição e Indenização por Perdas e Danos julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a inexigibilidade da obrigação em virtude de serem beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Os apelantes sustentam que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, porque o Juízo de origem inicialmente deferiu a produção de prova oral, com designação de audiência de instrução e julgamento e apresentação do rol de testemunhas pelas partes, mas posteriormente julgou antecipadamente a lide, sem a realização da instrução processual.

Alegam que a controvérsia envolve suposta simulação de negócio jurídico para encobrir prática de agiotagem, situação que dependeria de prova testemunhal e depoimento pessoal dos apelados, sobretudo para demonstrar que a escritura pública de compra e venda do imóvel matrícula n. 13.976, do CRI de Juína/MT, teria sido utilizada apenas como garantia de empréstimo.

Aduzem que houve contradição lógica na sentença, pois o magistrado afastou a produção da prova oral e, ao mesmo tempo, julgou improcedentes os pedidos sob fundamento de insuficiência probatória.

Afirmam que existem fortes indícios de simulação, especialmente em razão da desproporção entre o valor declarado na escritura pública, no montante de R$400.000,00, e o valor atribuído ao imóvel em avaliação realizada pela Justiça Federal, correspondente a R$11.760.674,52.

Asseveram que permaneceram na posse do imóvel após a suposta venda, que não houve comprovação do efetivo pagamento do preço pelos apelados e que o contrato de locação firmado posteriormente teria natureza simulada.

Alegam também que atravessavam grave crise financeira à época do negócio, com diversas execuções e penhoras, circunstância que evidenciaria coação econômica e empréstimo usurário disfarçado de compra e venda.

Destacam a incidência da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, com inversão do ônus da prova em razão dos indícios de agiotagem.

Requerem a cassação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a sua reforma para declarar a nulidade do negócio jurídico.

Em contrarrazões, os apelados consignam a necessidade de reapreciação da gratuidade da justiça concedida aos apelantes, sob o argumento de que estes exerciam atividade empresarial no imóvel objeto da lide, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

No mérito, arguem a inexistência de cerceamento de defesa, porque o magistrado, como destinatário da prova, podia julgar antecipadamente a demanda diante da suficiência dos elementos documentais constantes dos autos.

Argumentam que os apelantes não apresentaram qualquer prova mínima da alegada agiotagem, pois deixaram de demonstrar valores supostamente emprestados, juros pactuados, pagamentos realizados, cobranças efetuadas ou qualquer documento apto a comprovar a narrativa exposta na inicial.

Ressaltam que a prova testemunhal não poderia suprir a falta de lastro documental mínimo necessário para desconstituir escritura pública regularmente formalizada.

Asseguram que o negócio jurídico celebrado foi válido e legítimo, uma vez que a operação envolveu contrato de compra e venda no valor de R$3.000.000,00, aditivos contratuais, assunção de obrigações e permanência dos vendedores no imóvel sem cobrança de aluguel, situações incompatíveis com mera garantia de empréstimo.

Mencionam que o imóvel possuía diversas restrições, penhoras e dívidas fiscais, fatores que influenciavam diretamente o valor de mercado do bem.

Rechaçam as alegações de simulação, coação e pacto comissório, sob a justificativa de que inexistem provas concretas nesse sentido.

Suscitam a ocorrência de prescrição da pretensão, atestando que o negócio jurídico foi celebrado em 15-10-2018 e que eventual pretensão anulatória estaria sujeita ao prazo prescricional de cinco anos.

Por fim, expõem que o Recurso possui caráter protelatório, pois objetiva apenas prolongar a discussão a respeito de negócio celebrado há vários anos, sem apresentação de prova nova ou fundamento capaz de infirmar a sentença recorrida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação interposto foi interposta por Leoni Sanches Garcia e outros contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Restituição e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em face de Rodrigo Vanzella e David Vanzella.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, afirmam existir simulação contratual destinada a encobrir prática de agiotagem, defendem a inversão do ônus da prova e indicam manifesta desproporção entre o valor do imóvel e o preço ajustado na escritura pública.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui competência para indeferir diligências inúteis, impertinentes ou incapazes de alterar o resultado da demanda, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a controvérsia possui natureza eminentemente documental, pois os autores afirmaram a existência de operação financeira simulada, supostamente estruturada mediante empréstimos, juros abusivos e utilização do imóvel como garantia.

Todavia, apesar da gravidade das alegações, os apelantes não apresentaram qualquer elemento mínimo capaz de conferir verossimilhança objetiva à narrativa deduzida na inicial. Não há comprovantes de transferência bancária, recibos, planilhas de cálculo, registros de pagamento, mensagens, extratos financeiros, datas individualizadas ou qualquer documento apto a demonstrar a dinâmica do alegado mútuo.

Em sentido oposto, os apelados trouxeram aos autos contrato de compra e venda, aditivos e documentação registral compatível com negócio jurídico formalmente válido, revestido de presunção de legitimidade.

Nesse contexto, conclui-se que a prova testemunhal pretendida não teria aptidão para suprir, isoladamente, a inexistência de lastro documental mínimo. A simples oitiva de testemunhas não se mostra suficiente para desconstituir escritura pública regularmente registrada e negócio jurídico formalizado entre partes capazes.

Além disso, não há contradição no fato de o Juízo inicialmente admitir a produção probatória e, posteriormente, concluir pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que ele pode reavaliar a utilidade da instrução diante do conjunto já constante nos autos, sobretudo quando verificar que a prova requerida não possui eficácia para alterar o convencimento formado.

Os apelantes tiveram plena oportunidade de produzir provas documentais e especificar concretamente os fatos que pretendiam demonstrar. Entretanto, limitaram-se a alegações genéricas desacompanhadas de suporte material minimamente consistente.

Assim, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando o acervo documental já permite o julgamento da causa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A simulação não se presume. Nos termos do artigo 167 do Código Civil, exige prova contundente, clara e convergente sobre a divergência intencional entre a vontade declarada e a vontade real das partes. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de agiotagem, imputação grave que demanda demonstração objetiva da concessão de empréstimo, da cobrança de juros usurários e da existência de relação financeira dissimulada.

Entretanto, os apelantes não conseguiram demonstrar sequer os aspectos elementares da suposta operação financeira. Não indicaram o valor efetivamente emprestado, o montante dos juros cobrados, as datas dos pagamentos, a evolução do débito ou qualquer circunstância concreta apta a confirmar a narrativa apresentada.

A arguição de que o imóvel teria sido alienado por “preço vil” também não autoriza, por si só, a decretação de nulidade do negócio. Isso porque os apelados demonstraram que a operação não se limitou ao valor constante na escritura pública, havendo contrato particular no valor de R$3.000.000,00, além de assunção de obrigações, dívidas e restrições incidentes sobre o imóvel.

Ademais, o bem possuía penhoras, débitos e limitações jurídicas relevantes, situações que impactavam diretamente seu valor econômico e o risco assumido pelos compradores.

Quanto à alegação de que a avaliação produzida em processo da Justiça Federal, no montante superior a onze milhões de reais, que seria suficiente para demonstrar fraude ou simulação, registre-se que avaliações judiciais constituem mera estimativa e não representam, necessariamente, valor real de comercialização, especialmente quando o imóvel possui restrições e passivos relevantes. Inclusive, os apelados destacaram que o bem foi levado a leilão judicial sem obtenção de lance, o que é incompatível com a suposta liquidez econômica sustentada pelos apelantes.

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova com fundamento na Medida Provisória n. 2.172-32/2001, verifica-se que, embora a legislação admita a redistribuição do encargo probatório em hipóteses excepcionais envolvendo usura, exige-se demonstração mínima de verossimilhança do direito aduzido. No presente caso, porém, inexistem indícios objetivos suficientes da prática de agiotagem capazes de justificar a incidência da norma excepcional.

Ao contrário, o conjunto documental produzido favorece a conclusão de que houve efetiva compra e venda do imóvel, formalizada mediante escritura pública e instrumentos particulares regularmente celebrados.

Portanto, ausente prova segura da cogitada simulação, coação, pacto comissório ou prática de agiotagem, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026